Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. INCABÍVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
2. Incabível falar em desclassificação do latrocínio para roubo majorado, quando o réu tem a intenção de matar a vítima ou assume o risco de fazê-lo.
3. Para configuração do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável.
4. Não há participação de menor importância na prática do delito de latrocínio tentado quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada criminosa, em coautoria, no ato de subtração da res furtiva, hipótese dos autos.
5. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística (art. 29), segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente, na medida de sua culpabilidade.
6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir quando em cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.
7. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de duas condenações com trânsito em julgado. 7.1. Em relação ao "quantum" aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. 9.2. Sendo cabível a compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, é razoável a exasperação da sanção em1/12da pena-base.
8. Considerando-se o quantum da pena corporal aplicada (superior a quatro anos e não superior a oito anos de reclusão), adequado o regime de cumprimento da pena assim como determinado na sentença, qual seja, o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal.
9. Apelações conhecidas e desprovidas.